Tribunal: TJDFT
Processo: 0725907-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725907-32.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA PAULA GONCALVES ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO NÃO CONSTATADA. INTERRUPÇÃO. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELO SUBSTITUTO PROCESSUAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA No 880, RESP 1.336.026-PE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito de eventual transcurso do prazo prescricional em relação ao exercício da pretensão individual ao cumprimento de sentença coletiva. 2. As questões não apreciadas pelo Juízo singular não podem ser conhecidas por este Egrégio Tribunal de Justiça. 3. O art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 normatizou a respeito da prescrição quinquenal para o exercício da pretensão referente às dívidas passivas do Distrito Federal. 4. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 4.1 Ainda no âmbito da Colenda Corte Superior de Justiça acresça-se que o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompe o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual que deu causa à interrupção. Esse entendimento jurisprudencial alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 4.2. Além disso, apesar de ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença coletiva (autos no 0000805-28.1993.8.07.0001) aos 13 de abril de 1998, aplica-se à hipótese em exame os efeitos modulados estabelecidos em sede de embargos de declaração no REsp 1.336.026-PE (Tema no 880), que estabelecem como início do prazo prescricional de 5 (cinco) anos a data de 30 de junho de 2017, para o requerimento do cumprimento de sentença com trânsito em julgado até 17 de março de 2016, que dependa do fornecimento, pelo devedor, de documentos ou fichas financeiras para liquidação do julgado. Com efeito, constata-se que a pretensão deduzida pela recorrida não foi acobertada pelos efeitos da prescrição. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil de 1973, suscitando a prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual, mas, ainda que se considerasse isso como verdade, o prazo prescricional interrompido tornaria a ser contado pela metade, desde a citação. Aduz que a manutenção do julgado ofende os enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF e também as teses fixadas nos temas 515, 877 e 880, todos do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Retifique-se o termo de autuação para constar como recorrida MARIA DE FÁTIMA DUARTE, uma vez que após a interposição do agravo de instrumento foi inserido equivocadamente como parte o nome de sua advogada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009